Tribunal: TJDFT
Processo: 0744668-48.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2020-12-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Arnoldo Camanho de Assis Número do processo: 0744668-48.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: IVALDA SILVA RODRIGUES AGRAVADO: SMAFF IMPORT VEICULOS LTDA D E S P A C H O Intime-se a agravante para se manifestar sobre a preliminares suscitadas em sede de contrarrazões (ID no 21019549). Publique-se. Brasília, DF, em 27 de novembro de 2020. Desembargador ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS Relator